Tribunal: STF
Processo: AC 2023
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO SOMENTE EM CASOS 
   EXCEPCIONAIS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO 
   DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.